Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703182-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EIKE LOBATO DE FARIA RECORRIDO: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida das alegações em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito